Tribunal: TJSP
Processo: 1514089-24.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514089-24.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RENATO
RIBEIRO FLAVIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para,
mantida a condenação do apelante Renato Ribeiro Flávio como infrator da norma do artigo
180, parágrafo 3o, do Código Penal, reduzir-lhe a pena aplicada para o exclusivo
pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais,
a sentença de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-24.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11708 2/6
Apelação Criminal no 1514089-24.2017.8.26.0562
Comarca e Vara: Foro de Santos Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Renato Ribeiro Flávio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.708
Apelação criminal. Receptação culposa. Pena. Multa. Tratando-se
de receptação culposa, pode ser aplicada a pena de multa
exclusiva quando não especialmente intensificadas as chamadas
circunstâncias judiciais.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Renato Ribeiro
Flávio em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 180, parágrafo 3o do Código Penal, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de um (1) mês de detenção, em regime
prisional inicialmente aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação
pecuniária de um (1) salário mínimo, e pagamento de dez (10) dias-
multa, estes no patamar mínimo legal, deferido o apelo em liberdade.
Reclama o acusado sua absolvição por insuficiência probatória.
Argumenta para tanto que os policiais não se recordaram dos fatos
em juízo e que a vítima do furto sequer foi ouvida. Sucessivamente
requer que a substituição da pena privativa de liberdade seja apenas
por dez (10) dias-multa, nos termos do artigo 44, parágrafo 2o do
Código Penal.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-24.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11708 3/6
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
É o relatório.
Deve ser mantida a condenação exposta em primeiro grau
porque bem provada a materialidade e a autoria do crime em desfavor
de Renato, além do correto enquadramento quanto à tipicidade da
conduta, cabendo apenas readequar a pena.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, vindo também confirmada, de resto, pela prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dessa receptação
culposa, ora formulada em desfavor de Renato.
Perante a autoridade policial, Renato disse que foi abordado por
policiais militares e que seu celular estava com queixa de roubo.
Afirmou que comprou o aparelho no bairro Enseada de um
desconhecido, pelo valor de cinquenta reais e que se destinava ao
seu uso.
Em juízo manteve sua fala, negando saber sobre a procedência
ilícita do aparelho, mas admitindo havê-lo adquirido.
Com efeito, as provas adversas mostram-se robustas para
incriminar Renato por receptação culposa, tal como bem decidido,
aliás, pelo magistrado de origem.
Por sua vez, os policiais militares Karen e Thiago testemunham
nos autos que não se recordavam da abordagem, mas reconheceram
suas assinaturas exaradas na fase investigativa, ratificando suas falas
de origem. Nelas, contaram que abordaram o acusado e com ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-24.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11708 4/6
encontraram um aparelho celular e, em pesquisa pelo IMEI
respectivo, constataram que era produto de furto. Indagado, o réu
primeiramente disse que sua mãe teria comprado o aparelho nas
Casas Bahia, mas, após a constatação da origem espúria do bem,
acabou contando que comprou o aparelho de um desconhecido por
cinquenta reais.
Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-24.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11708 5/6
j. 26.03.1996.
Destaca-se que as pequenas divergências entre os relatos dos
policiais, não maculam a prova segura e robusta do presente caso.
Os policiais costumam realizar inúmeras diligências por dia, não
sendo possível exigir-lhes, na condição de seres humanos, que se
lembrem dos detalhes de cada uma.
Além disso, nos termos do artigo 155 do Código de Processo
Penal, os elementos informativos obtidos durante a investigação
preliminar poderão ser sopesados pelo julgador para respaldar o
quadro probatório colhido em Juízo, de modo a reforçar seu
convencimento. No caso, os testemunhos dos policiais vieram
reforçados em juízo, inclusive, pela admissão do próprio acusado
apontando que o aparelho foi de fato apreendido em seu poder, após
tê-lo adquirido.
Mais a mais, ao contrário do alegado pela defesa,
desnecessário que a vítima do furto comparecesse em juízo apenas
para dizer que foi vítima de furto de seu aparelho, fato que restou
devidamente comprovado por outros meios de prova, como o registro
do e-mail do aparelho dando conta da subtração.
Assim, se mantém a responsabilização do acusado por
receptação culposa, ou seja, não estava ciente, mas,
normativamente, era de se lhe exigir conduta cuidadosa para não
adquirir um aparelho produto de ilícito de vendedor não identificado.
Além do que o próprio acusado confessou que comprou o celular por
um preço baixo e sem nota fiscal, de pessoa desconhecida, o que o
insere em todo um quadro de descuidado para celebrar uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-24.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11708 6/6
aquisição efetivamente lícita. Desse modo, impossível agasalhar a
tese da Defesa de que não há prova suficiente para a condenação do
réu por receptação culposa.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação de Rogério.
Neste contexto, reconhecida a receptação estritamente culposa,
é de se aplicar tão-somente a pena de multa, estipulando-se a pena-
base no pagamento exclusivo de dez (10) dias-multa, arbitrados,
aliás, no patamar mínimo porque não comprovada qualquer riqueza
do agente.
Presentes a atenuante da confissão espontânea e da
menoridade etária relativa, assim se mantém, nos termos da Súmula
231 do STJ.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a
pena acima apurada.
Não cabe o perdão judicial por se tratar de receptação de bem
eletrônico de sério e preocupante trânsito no mercado criminoso.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para,
mantida a condenação do apelante Renato Ribeiro Flávio como
infrator da norma do artigo 180, parágrafo 3o, do Código Penal,
reduzir-lhe a pena aplicada para o exclusivo pagamento de dez (10)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a
sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator